Tribunal: TJDFT
Processo: 0739731-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739731-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MYRELLA NUNES DE LIMA RAMOS REU: SIMONE VIRGINIO CAMPOS, ACILEIDE VIRGINIO CAMPOS, MARCIO DE LIMA COELHO D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória proposta por MYRELLA NUNES DE LIMA RAMOS contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, nos autos da ação de Interdição no 0705054-48.2025.8.07.0004, que decretou a interdição de MÁRCIO DE LIMA COELHO e nomeou como curadora definitiva sua cunhada, ACILEIDE VIRGINIO CAMPOS, conforme ata de audiência e termo de compromisso lavrados. Compulsando os autos do processo, verifica-se que a parte requerida não juntou a respectiva procuração de seu patrono, tendo se limitado a apresentar contestação sem o necessário documento de representação. Dessa forma, intime-se a parte ré para que apresente a procuração, de acordo com a lei, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de não conhecimento de sua manifestação. Após, voltem-me concluso os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador